Tribunal: STF
Processo: AI 147949
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-26
Data de publicação: 1993-10-26

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIA SOCIAL. ART. 201 - PARS. 5. E 6. DA
CARTA DA REPUBLICA.
           E FIRME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL NO SENTIDO DE
QUE OS  PARS.  5.  E  6.  DO  ARTIGO  201  DA  CONSTITUIÇÃO  SÃO
AUTO-APLICAVEIS.
           AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.